Tribunal: STJ
Processo: 0008598-95.2011.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2062060 - SP
(2022/0024288-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: COBEL CONSTRUTORA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: VLADIMIR ROSSI LOURENÇO - MS003674
NEWTON JORGE TINOCO - MS006312
LEANDRO DE ARANTES BASSO - SP166886
GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES -
DF002937
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: CAIO AUGUSTO NUNES DE CARVALHO - SP302130
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZATÓRIA POR DANO
MORAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE
NOVO EXAME. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
recorrida.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56523842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 8d792c95-8287-49d4-ae7f-83a20f5f9e9a

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 8d792c95-8287-49d4-ae7f-83a20f5f9e9a

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2062060 - SP
(2022/0024288-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: COBEL CONSTRUTORA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: VLADIMIR ROSSI LOURENÇO - MS003674
NEWTON JORGE TINOCO - MS006312
LEANDRO DE ARANTES BASSO - SP166886
GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES -
DF002937
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: CAIO AUGUSTO NUNES DE CARVALHO - SP302130
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZATÓRIA POR DANO
MORAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE
NOVO EXAME. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
recorrida.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por COBEL CONSTRUTORA DE
OBRAS DE ENGENHARIA LTDA contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça, assim ementado (fl. 3.522):

Documento eletrônico VDA55949923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:42
Código de Controle do Documento: 2d0dd77e-2d9a-4e6c-a882-ef1bfc8ccfba

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZATÓRIA POR
DANO MORAL. INÓCUA A DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS
AUTOS
À
ORIGEM
PARA
APRECIAR
QUESTÃO
QUE,
INDIVIDUALMENTE CONSIDERADA, NÃO AFASTA A CONCLUSÃO
DO JULGADO, QUE PERMANECE HÍGIDA EM RAZÃO DE
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO
ARTIGO
10
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. Não é possível dar provimento ao recurso especial tão somente para
reconhecer nulidade do ato decisório em razão da proibição de decisão
surpresa e determinar o retorno dos autos à origem para cumprimento do
disposto nos arts. 10 e 933 do CPC. É que a alegação de decisão surpresa se
restringiu a impugnar o reconhecimento da decadência. Dessa forma, o
reconhecimento desta nulidade atingiria apenas o segundo fundamento
utilizado pelo Tribunal de origem, qual seja, a decadência.
2. O primeiro fundamento (ausência de comprovação de que os prejuízos
sofridos pela empresa autora são decorrentes de ação do Estado de São Paulo)
- autônomo e suficiente para manter o resultado de improcedência da demanda
inicial, permanece hígido e apto a produzir todos os seus efeitos.
3. Não poderia ser conhecida a alegação de violação ao
do CPC, pois
art. 10
mesmo com a oposição de embargos de declaração, tal questão não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, atraindo a incidência do enunciado 211 do
STJ.
4. Agravo Interno provido para afastar o reconhecimento da nulidade
decorrente da violação do
do CPC.
art. 10
Insiste o embargante que, ao dar provimento ao agravo interno da embargada, o
acórdão foi omisso nos seguintes pontos "(i) a nulidade decorrente de decisão surpresa é
absoluta - e não pode ser contornada; e (ii) a análise do mérito ficou, por óbvio, prejudicada, em
decorrência do acatamento da preliminar de decadência" (fl. 3.560).
Reclama que há omissão pois não foi "reconhecida a impossibilidade de se
debater o conhecimento do recurso especial" (fl. 3.561).
Afirma que "o Tribunal a quo fez referência expressa ao dispositivo legal (art. 10
do CPC), de modo que não há que se falar em falta de prequestionamento" (fl. 3.562).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os
vícios apontados.
Intimada, a parte embargada apresentou impugnação às fls. 3.570-.3573.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55949923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:42
Código de Controle do Documento: 2d0dd77e-2d9a-4e6c-a882-ef1bfc8ccfba

A pretensão recursal não comporta acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura das razões apresentadas em sede de embargos de
declaração, verifica-se que a parte, a despeito de alegar omissão, pretende apenas rediscutir as
questões que já foram apreciadas no julgamento do agravo interno.
Com efeito, a 2a Turma, ao apreciar o segundo agravo interno, decidiu por maioria
que (fls. 3.534-3.539):

Trata-se de Agravo Interno no Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial, interposto pelo Estado de São Paulo, contra decisão monocrática da
lavra do eminente Ministro Humberto Martins, que, reconsiderando decisão
anterior, dá provimento ao recurso especial interposto por Cobel Construtora
de Obras de Engenharia LTDA para, reconhecendo a nulidade do ato decisório
por violação ao
do CPC, determinar o retorno dos autos à origem para
art. 10
que seja realizada a prévia intimação dos interessados.
Consta dos autos que após regular licitação, o Estado de São Paulo contratou a
empresa Cobel Construtora de Obras de Engenharia LTDA para a
construção do Centro de Readaptação Penitenciária - CRP de Presidente
Bernardes, do Centro de Detenção Provisória - CDP de Guarulhos (Unidades I
e II) e do Centro de Detenção Provisória de Hortolândia. Em razão de
desavenças decorrentes do contrato, a referida empresa ajuizou ação de
cobrança, cumulada com anulatória de ato administrativo e indenizatória por
dano moral.
O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação,
condenando o Estado de São Paulo ao pagamento de R$ 6.087.286,38, por
reconhecer o inadimplemento recíproco em razão da prorrogação dos prazos
contratuais, gerando desequilíbrio econômico-financeiro.
O Tribunal de origem reformou a decisão afirmando que: a) o atraso que
enseja o reequilíbrio econômico-financeiro deveria ter sido provocado pela ré,
o que não ficou provado nos autos, e b) reconheceu a decadência. Os
embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Em sede de recurso especial, a Cobel Construtora de Obras de Engenharia
LTDA alegou, quanto ao primeiro fundamento do acórdão impugnado,
violação aos arts. 371 e 373, I, do CPC, porque "a prova essencial para dirimir
a controvérsia era o conclusivo — e não evasivo — laudo pericial que
reconheceu as causas determinantes dos danos, aquelas de responsabilidade da
Recorrida, e quantificou os valores, não havendo outra prova, em sentido
contrário, que possa sustentar o inusitado acórdão ora recorrido, que deu
provimento à apelação, tendo havido errônea valoração da prova, com
evidente má aplicação da primeira regra processual em epígrafe" (fl. 3333)
Quando ao segundo fundamento, asseverou que houve contrariedade: a) ao
do CPC, argumentando que "a eventual ocorrência da decadência não
art. 10
foi suscitada na contestação e na apelação, razão pela qual a ora Recorrente
jamais se manifestou sobre isso" e que "o juiz não pode decidir, em grau
Documento eletrônico VDA55949923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:42
Código de Controle do Documento: 2d0dd77e-2d9a-4e6c-a882-ef1bfc8ccfba

algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha
dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria
sobre a qual deva decidir de ofício" (fl. 3331); e b) aos arts. 210, 322 e 324 do
Código Civil, sustentando que "o sistema de pagamentos de obras públicas é
regido pelas Leis n.° 4.320164 e n.° 8.666193 — leis especiais — e não pelo
Código Civil, devendo ser observadas as etapas de empenho, liquidação e
pagamento, inclusive conforme previsão contratual, não sendo aplicáveis os
comandos emergentes dos artigos 322 e 324 do Código Civil, daí porque
manifestamente equivocada o reconhecimento de ofício da pretensa
decadência, que não ocorreu" (fl. 3336).
O apelo nobre não foi admitido na origem (fl. 3374), subindo a esta Corte
Especial pela interposição de agravo em recurso especial.
Inicialmente, o eminente Ministro Humberto Martins, em decisão
monocrática, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
aplicando as súmulas

e
5/STJ, 7/STJ
211/STJ.
Inconformada, a parte interpôs agravo interno, tendo o Ministro Humberto
Martins reconsiderado a decisão anterior para conhecer do agravo e " dar
provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para dar cumprimento ao disposto nos arts. 10 e 933,
caput, do
" (fl. 3466).
CPC/2015
Nas razões do agravo interno, alega o Estado de São Paulo que "afigura-se
inócua a determinação de retorno dos autos para que a parte autora seja
intimada a se manifestar sobre a incidência do artigo 324, parágrafo único, do
Código Civil ao caso, na medida em que, ainda que se concluísse que o
referido dispositivo legal não se aplica na espécie, a conclusão do acórdão de
origem quanto à improcedência da ação não seria alterada, na medida em que
tomada com base em fundamento principal autônomo acerca do mérito da
demanda propriamente dito – o qual exaustivamente debatido na origem –,
qual seja: a não comprovação de conduta lesiva imputável à Administração
que tenha causado o alegado prejuízo à parte autora. E a referida conclusão,
tomada com base no aludido fundamento principal que a embasou, não
poderia ser afastada pela via do recurso especial, considerando os óbices das
súmulas 7 e 5 desta E. Corte, conforme acertadamente havia registrado o e.
Relator na decisão de fls.
" (fl. 3476).
3425/3431
De fato, razão assiste à Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Conforme
alegado, o Tribunal de origem, ao reformar a sentença, apresentou dois
fundamentos autônomos e suficientes para afastar a indenização por dano
material (fls.
):
3296/3299
Pretende, ainda, a Fazenda, o afastamento (e, subsidiariamente, a
redução) da condenação ao pagamento da indenização por danos
materiais, pois alega que não há provas do prejuízo suportado pela
empresa autora.
Reconheceu a sentença, com fundamento na documentação juntada aos
autos e no laudo pericial, que houve inadimplemento recíproco, o que,
de fato ocasionou prejuízo para a empresa ora recorrida, em razão da
prorrogação dos prazos contratuais (que a fez suportar gastos
imprevistos), assim como os custos indiretos que não lhe foram
ressarcidos.
Documento eletrônico VDA55949923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:42
Código de Controle do Documento: 2d0dd77e-2d9a-4e6c-a882-ef1bfc8ccfba

Estribou-se a sentença na documentação juntada e no laudo pericial
produzido, entendendo que a empresa autora logrou comprovar que
haveria diferença a ser recebida do Estado, e que a essa conclusão
chegou o perito do juízo.
Reconheceu que nos editais de licitação, que deram origem aos
contratos administrativos, havia previsão de reajustes nas medições
cujos prazos do contrato das obras ultrapassassem doze meses (itens
6.2, 6.2.1 e 63). E as diferenças vieram calculadas na perícia, para que
se reestabelecesse o equilíbrio econômico-financeiro das avenças.
A pretensão por reajustes contratuais, sob a desculpa do reequilíbrio
financeiro, tem se tornado comum nos casos de licitações, em geral
alicerçadas no fato de ter se demorado o contrato por prazo superior ao
inicialmente previsto.
Uma obra de tão pequeno prazo para conclusão, de 150 dias, como a
dos autos, não pode justificar a falta de entrega no prazo. Máxime por
alegações como de falta de definição de jazidas para retirada de
material de aterro, por alteração do tipo de fundação e de
improdutividade devido a chuvas, como feito no caso da primeira obra.
Somam-se às desculpas a reformulação do telhado da segunda obra, do
atraso no recebimento de pré-moldados e da atualização do circuito
fechado de TV-CFTV.
Não é crível que empresa que ganhe tantos editais como ocorreu, que
tenha a expertise que informou ter e seja a potência econômica que é,
não possa dar conta de prever e se precaver com as intempéries ou os
demais imprevistos informados.
Aliás, o edital previa possibilidade de alteração no preço e apenas se
superados 12 meses do início das obras, isto é, mais que o dobro do
contratado.
A única justificativa de uma obra mais importante foi a de execução de
emissário de esgoto não previsto originalmente, relativo ao 2o TA. Mas
nada se falou, de concreto, do prazo necessário à sua realização, nem
que ele teria sido responsável por atraso superior ao tempo contratado
para a obra toda.
O que se observa, por outro lado, é que a empresa, pelo atraso e pela
falta de cumprimento adequado das obras, situações estas que foram
relatadas no laudo, foi punida pela Fazenda. Agora, quer não apenas o
perdão das irregularidades como indenização porque elas ocorreram.
Está havendo completa inversão de valores.
O atraso, para que atuasse como elemento garantidor do reequilíbrio
financeiro, deveria ter sido provocado pela ré, o que não está nos autos,
pois os motivos alegados não podem ser imputados à Fazenda
contratante. Demais disso, sequer está demonstrado que as situações
elencadas pela autora seriam suficientes para atrasar as obras pelo
tempo informado, posto serem obras rápidas, como se observou.
O laudo cinge-se a relatar os episódios descritos na inicial, sem
concluir se foram eles suficientes a garantir tanto prazo a mais para a
complementação das obras.
A prova que deveria vir aos autos, e era ônus da autora, não veio.
Demais disso, as obras foram contratadas em 2001 e deveriam estar
prontas em 150 dias. Demoraram-se por mais de um ano. Mas não
consta que não tenham sido pagas.
Documento eletrônico VDA55949923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:42
Código de Controle do Documento: 2d0dd77e-2d9a-4e6c-a882-ef1bfc8ccfba

Recebido o devido, tinha a autora prazo para impugnar o pagamento,
mas não o fez, promovendo discussão sobre o valor a ser recebido
apenas dez anos depois.
Não há que se questionar sobre a prescrição, pois sobre o tema o
Judiciário já resolveu, sem recurso.
Mas o percebimento de custos indiretos, como os pretendidos, importa
na desconsideração das quitações dadas. E isso tem prazo, que o artigo
É verdade que se poderia sustentar que seria prova de não pagamento e
não de presunção de quitação. Mas quando se dá quitação de
determinada parcela, como ocorreu, pois a irresignação só aconteceu
anos mais tarde, a eventual diferença entre o supostamente devido e o
quitado já não pode mais ser exigida. Isso porque o artigo 324
parágrafo único do Código Civil estabelece prazo de sessenta dias para
se reclamar do pagamento ou de parte dele.
E esse prazo é de decadência, cujo reconhecimento é obrigatório pelo
Juiz (artigo 210 do Código Civil).
Verifique-se que o prazo é de decadência (Judith Martins Costa, op.
cit., pg. 293). Sendo assim, mesmo que se entendesse existente a
possibilidade de cobrança, ela já está extinta.
Não se diga que o caso é apenas de entrega de titulo. J. M. de Carvalho
Santos ensina que a doutrina é uniforme no sentido de admitir
presunção de pagamento em outras hipóteses, como no caso de débito
creditado em conta corrente, de quitação concebida em termos gerais
etc..
No caso dos autos houve quitação, sem reserva, e sem reclamação no
prazo decadencial da lei. Por isso a cobrança não se justificava mais
tarde.
Por tudo isso ficam os recursos voluntário e oficial providos, invertidos
os ônus da sucumbência. Honorários em favor da requerida de 10%
sobre o valor dado à causa.

Assim, não é possível dar provimento ao recurso especial tão somente para
reconhecer nulidade do ato decisório em razão da proibição de decisão
surpresa e determinar o retorno dos autos à origem para cumprimento do
disposto nos arts. 10 e 933 do CPC. É que a alegação de decisão surpresa se
restringiu a impugnar o reconhecimento da decadência. Dessa forma, o
reconhecimento desta nulidade atingiria apenas o segundo fundamento
utilizado pelo Tribunal de origem, qual seja, a decadência.
Por outro lado, o primeiro fundamento (ausência de comprovação de que os
prejuízos sofridos pela empresa autora são decorrentes de ação do Estado de
São Paulo) - autônomo e suficiente para manter o resultado de improcedência
da demanda inicial, permanece hígido e apto a produzir todos os seus efeitos.
Resta, portanto, esvaziado o provimento jurisdicional ora impugnado,
reconhecendo-se ineficaz a determinação de retorno dos autos à origem.
Vale registrar, ainda, que o primeiro fundamento - ausência de comprovação
de que os prejuízos sofridos pela empresa autora são decorrentes de ação do
Estado de São Paulo - nem sequer pode ser impugnado neste momento
processual.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a primeira decisão proferida no
Superior Tribunal de Justiça, que apreciou o recurso especial interposto
Documento eletrônico VDA55949923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:42
Código de Controle do Documento: 2d0dd77e-2d9a-4e6c-a882-ef1bfc8ccfba

por Cobel Construtora de Obras de Engenharia LTDA, ao analisar a ofensa
aos arts. 371 e 373, I, do CPC (impugnação ao primeiro fundamento do
acórdão recorrido), consignou que "o Tribunal de origem concluiu que não
constam nos autos provas que justifiquem o atraso das obras e que está
reconhecida a decadência, baseado tanto no contrato celebrado entre as partes,
como nos fatos e nas provas existentes nos autos" (fl. 3427), concluindo que
"Rever tal entendimento, conforme pretendido, implica o reexame das
cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos. Sendo assim,
incidem as Súmulas n.
(“A simples interpretação de cláusula contratual
5/STJ
não enseja recurso especial”) e
(“A pretensão de simples reexame de
7/STJ
prova não enseja recurso especial")" (fl. 3429).
Tal fundamento não foi impugnado quando da interposição do primeiro
agravo interno, não podendo mais ser questionado em razão da preclusão
consumativa.
Por fim, adverte-se que não poderia ser conhecida a alegação de violação ao
do CPC, pois mesmo com a oposição de embargos de declaração, tal
art. 10
questão não foi apreciada pelo Tribunal de origem.
Incide, na espécie, o enunciado n. 211 da súmula de jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça " Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo".
Como cediço, "o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem
pública" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.541.737/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
No mesmo sentido:
[...]
Em verdade, a parte insurgente deveria, nas razões de seu recurso especial, ter
alegado afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Para que se configure o
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão
controvertida para o Tribunal, é necessário que a causa tenha sido decidida à
luz da legislação federal indicada, bem como que seja exercido juízo de valor
sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto. [...] Ademais, o STJ
possui o entendimento de que é insuficiente a oposição de Embargos de
Declaração para a configuração do prequestionamento ficto admitido no
do
sendo imprescindível que a parte alegue, nas razões
art. 1.025
CPC/2015,
do Recurso Especial, a violação do
do mesmo diploma legal, para
art. 1.022
que, assim, o Superior Tribunal de Justiça esteja autorizado a examinar a
eventual ocorrência de omissão no acórdão recorrido e, caso constate a
existência do vício, venha a deliberar sobre a possibilidade de julgamento
imediato da matéria, conforme facultado pelo legislador” (AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je
REsp 1.868.406/MG,
21.08.2020).
Ante o exposto, pedindo vênia ao relator, dou provimento ao agravo interno
para afastar o reconhecimento da nulidade decorrente da violação do
do
art. 10
CPC.
Não há, portanto, omissão a ser sanada no acórdão impugnado. O que
a embargante pretende, em verdade, porque inconformada com o entendimento adotado por esta
Documento eletrônico VDA55949923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:42
Código de Controle do Documento: 2d0dd77e-2d9a-4e6c-a882-ef1bfc8ccfba

Corte, é rediscutir, com efeitos infringentes, questões já decididas quando do julgamento do
agravo interno, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme se pretende.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.545.376/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.
Documento eletrônico VDA55949923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:42
Código de Controle do Documento: 2d0dd77e-2d9a-4e6c-a882-ef1bfc8ccfba

Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:42
Código de Controle do Documento: 2d0dd77e-2d9a-4e6c-a882-ef1bfc8ccfba

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.062.060 / SP
Número Registro: 2022/0024288-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00085989520118260053 85989520118260053 90549947820078260000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COBEL CONSTRUTORA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: VLADIMIR ROSSI LOURENÇO - MS003674
NEWTON JORGE TINOCO - MS006312
LEANDRO DE ARANTES BASSO - SP166886
GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES -
DF002937
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : CAIO AUGUSTO NUNES DE CARVALHO - SP302130
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COBEL CONSTRUTORA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: VLADIMIR ROSSI LOURENÇO - MS003674
Documento eletrônico VDA56500159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:44
Código de Controle do Documento: 4ac0dea5-4c47-49e8-8e52-7ddd491b96c3

NEWTON JORGE TINOCO - MS006312
LEANDRO DE ARANTES BASSO - SP166886
GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES -
DF002937
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : CAIO AUGUSTO NUNES DE CARVALHO - SP302130
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:44
Código de Controle do Documento: 4ac0dea5-4c47-49e8-8e52-7ddd491b96c3